Tribunal: TJDFT
Processo: 0723285-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (FUNCEF). REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. VALORES REMANESCENTES. INEXISTÊNCIA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 452 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISTINGUISHING. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu os pedidos iniciais em ação de recomposição de diferenças de complemento de proventos de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se existem valores remanescentes a serem pagos no âmbito do regime de previdência complementar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se falar em pagamento de eventual diferença de valores previdenciários em relação ao plano de benefícios (REG/Replan) da Fundação dos Economiários Federais (Funcef), porquanto houve a novação da obrigação pactuada entre as partes, e não foi demonstrada a alegada perpetuação da incidência do fator redutor relativo à idade com diferenciação de gênero sobre o cálculo do benefício saldado.
4. O Supremo Tribunal Federal considerou que o regulamento básico do plano de benefícios (REG/Replan) da Fundação dos Economiários Federais (Funcef) violou o princípio da isonomia. Entendeu que a proibição de discriminação das mulheres se aplicava ao regime privado de previdência complementar por força da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. 4.1. O referido precedente obrigatório, no entanto, não analisou as regras de saldamento inseridas no mesmo regulamento básico do plano de benefícios REG/Replan, publicado no ano de 2006. 4.2. A existência dessa peculiaridade fática transparece que o Tema de Repercussão Geral n. 452 do Supremo Tribunal Federal é inaplicável ao caso concreto ante a incidência da técnica de distinguishing.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação provida.

Teses de julgamento: “O Termo de Adesão às Regras de Saldamento do REG/Replan e a Novação de Direitos Previdenciários prevê a implementação de novas regras de cálculo do benefício previdenciário pelo novo plano, no qual o critério de gênero não interfere no cálculo do benefício. A adesão voluntária ao referido termo evidencia situação fático-jurídica que não se amolda ao Tema de Repercussão Geral n. 452 do Supremo Tribunal Federal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 202, § 1o; Emenda Constitucional n. 20/1998; Lei n. 8.213/1991, art. 53; Emenda Constitucional n. 20/1998; Regulamento Básico do Plano de Benefícios (REG/Replan), arts. 3o, 16, 17, 28, 82, 85, 121.